Tribunal: TJSP
Processo: 2083376-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus - Furto qualificado -Trancamento da ação penal por atipicidade da conduta - Suspensão do andamento da ação penal - Princípio da Insignificância - Impossibilidade - Princípio não se aplica ao caso concreto - Pedido de liberdade provisória - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada

Ementa:
Habeas corpus - Furto qualificado -Trancamento da ação penal por atipicidade da conduta - Suspensão do andamento da ação penal - Princípio da Insignificância - Impossibilidade - Princípio não se aplica ao caso concreto - Pedido de liberdade provisória - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida mantida diante de paciente que não integra grupo de risco – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083376-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente EDUARDO
LEANDRO SILVA FERREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083376-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.384
2
Voto n° 41.384 – Santos
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Habeas-corpus no 2083376-49.2020.8.26.0000
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Eduardo Leandro Silva Ferreira
Habeas corpus - Furto qualificado -Trancamento da ação penal
por atipicidade da conduta - Suspensão do andamento da ação
penal - Princípio da Insignificância - Impossibilidade - Princípio
não se aplica ao caso concreto - Pedido de liberdade provisória -
Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Ademais, não é
automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da
medida mantida diante de paciente que não integra grupo de risco
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio da Defensora Luana Barbosa Oliveira, impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Eduardo Leandro
Silva Ferreira, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Santos.
Relata a d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de crime de furto, sendo
que a Autoridade apontada como coatora converteu sua prisão em flagrante
em preventiva sem a adequada fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083376-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.384
3
Afirma que o paciente se encontra preso
por fato atípico, dada a insignificância da lesão, consistente na subtração de
oito sombrinhas, avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Invoca
jurisprudência.
Assevera que, ainda que seja afastada a
insignificância do delito, em caso de eventual sentença condenatória, em
regra, o regime inicial fixado será o aberto, o que evidencia a
desproporcionalidade da custódia cautelar do paciente.
Acrescenta que a prisão preventiva é
medida excepcional, só podendo ser decretada quando insuficientes as demais
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ressalta, ainda, a desproporcionalidade da
custódia do paciente diante da pandemia do COVID-19.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja determinada a suspensão da persecução penal até o
julgamento definitivo do presente writ, expedindo-se alvará de soltura em
favor do paciente. No mérito, requer o trancamento da ação penal ou,
subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória ao paciente.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
80/82.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações a fls. 88/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083376-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.384
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (cf. fls. 96/99).
É o relatório.
Conforme informação prestada pela d.
Magistrada a quo, o Paciente foi preso em flagrante delito e denunciado como
incurso no artigo 155, § 4o, inc. I, c.c. o art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código
Penal, porquanto, aproveitando-se do período noturno e do estado de
calamidade pública provocada pela pandemia gerada pelo COVID-19, que
indubitavelmente faz as ruas permaneceram ainda mais vazias, quase
desertas, o acusado, na data e local supramencionados, arrombou as portas da
“Loja Ayelen” e de lá subtraiu 08 guarda-chuvas, avaliados em R$ 160,00.
Posteriormente, policiais militares em patrulhamento observaram as portas da
loja aparentemente arrombadas e em diligências nas proximidades do local,
encontraram EDUARDO carregando consigo 08 (oito) guarda-chuvas.
Inquirido, na oportunidade o denunciado alegou que os havia encontrado pela
rua. Ainda foram apreendidas, em posse de EDUARDO, 02 (duas) facas e 01
(uma) talhadeira. Por fim, os objetos subtraídos foram reconhecidos pela
vítima (fls. 78/79 dos autos originais).
Por decisão datada de 06 de maio de 2020,
a denúncia foi recebida (fls. 100/101). A Defesa prévia foi apresentada às fls.
126 dos autos de origem. No momento, os autos aguardam a designação de
audiência.
É caso de denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083376-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.384
5
Em que pesem as alegações do combativo
impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento
ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Sabemos que o trancamento da ação
penal só é admitido excepcionalmente, quando pelo exame simples da
exposição dos fatos descritos na denúncia constata-se que se trata de um fato
atípico ou que ausente qualquer elemento indiciário a configurar a autoria, o
que por certo, não se observa no presente caso.
O princípio da insignificância, como
reiteradamente decidido, não pode ser acolhido para legitimar condutas
delituosas, mas ao contrário, tem como escopo tão somente impedir que
desvios de conduta ínfimos, fatos isolados, sejam remitidos ao direito penal,
contudo, essa não é situação do caso em concreto.
Nesse sentido o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Recurso ordinário em habeas corpus 1. Crime de furto
de energia elétrica. Trancamento da ação penal. Medida
excepcional. 2. Ausência de justa causa. Necessidade de
exame aprofundado das provas. Impossibilidade 3.
Recurso ordinário improvido. 1. O trancamento da ação
penal, por ser medida de exceção, somente é cabível
quando se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade
da conduta, a extinção da punibilidade ou outras
situações comprováveis de plano, suficientes para o
prematuro encerramento da persecução penal, o que
não ocorre na espécie. 2. No caso, é impossível
reconhecer como inequívoca a inexistência de suporte
probatório para apoiar a deflagração da ação penal,
pois o Tribunal de origem reconheceu haver indícios de
autoria e materialidade do crime de furto de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083376-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.384
6
elétrica e o habeas corpus não é o instrumento
adequado à discussão aprofundada a respeito de provas
e fatos. Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega
provimento (Habeas Corpus no 41781/MS, 5a Turma,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04.02.2014,
Dje 10.02.2014).
No mais, em que pese as alegações
lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do
propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que o paciente possui
antecedentes criminais e, que sua custódia cautelar não ofende nem mesmo o
princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição
Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por
ordem devidamente fundamentada, como no caso.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
Não há que se cogitar em aplicação de
medida cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda
que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão
preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de
liberdade superior a 04 anos, o que engloba o crime em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083376-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.384
7
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade.
De outro vértice, a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar,
a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do
magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou que a sua
saúde esteja comprometida, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco,
além de não demonstrada a ausência de equipe médica na Unidade Prisional.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083376-49.2020.8.26.0000 -Voto no 41.384
8
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer os pacientes, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator